Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. É idôneo o aumento da pena-base fundamentado na análise negativa das circunstâncias do crime, ocorrido em local de alto índice de criminalidade. Na hipótese de o réu possuir três condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato, é regular a utilização de uma anotação na primeira fase da dosimetria da pena, como mau antecedente, e as demais na segunda fase, como causa agravante, na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Admite-se a majoração da pena acima de 1/6, quando houver mais de uma anotação de reincidência.